Tribunal: TJDFT
Processo: 0701168-32.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
CIVIL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATRASO NA ENTREGA DO DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA (DUT). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSITIVAS AS OBRIGAÇÕES INDENIZATÓRIA E DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA VEICULAR. RECURSOS DAS EMPRESAS IMPROVIDOS. RECURSO DO REQUERENTE NÃO CONHECIDO: DESERÇÃO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) arrematação pelo requerente, em leilão extrajudicial em janeiro de 2019, de automóvel (Renault Sandero, placa FPV-8378, modelo 2017), por R$ 21.225,00; (b) a despeito do regular pagamento, a parte requerida não teria entregado os documentos necessários à transferência veicular; (c) sem resolução pela via administrativa, o requerente ajuizou a presente ação, com vistas à condenação das empresas à reparação por danos materiais e morais, bem como à obrigação de fornecimento da documentação relativa à transferência do automóvel; (d) recursos interpostos pelas empresas requeridas e pelo requerente contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação solidária à entrega do DUT do veículo e ao pagamento da quantia de R$ 338,00 a título de danos materiais).
II. Recurso das empresas.
A. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente Copart do Brasil Organização de Leilões LTDA., pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual participação na cadeia de fornecimento (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o).
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14), porquanto, consoante entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do STJ, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às vendas públicas promovidas por leilão, quando o alienante é fornecedor de produtos ou serviços e o arrematante é consumidor” (Terceira Turma, AgInt no REsp 1799812/MT, DJe 06.4.2020).
C. Nesse prumo, as isoladas alegações das recorrentes desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (demora injustificada na entrega da documentação à transferência do bem), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (nota de venda e comprovante de retirada do automóvel – ID 26866504; comprovante de pagamento – ID 26866505; realização de vistoria lacrada – ID 26866509; e-mails entre a empresa Copart do Brasil Organização de Leilões e o requerente, com vistas à resolução da controvérsia perante a Localiza Rent a Car S.A.– ID 26866510).
D. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II) ou de ato de culpa exclusiva do consumidor, revelam-se insuficientes as meras alegações de ausência de responsabilidade (atuaria tão somente como organizadora do leilão) e/ou de que o consumidor teria extraviado a documentação de transferência do automóvel.
E. Assim, patente a falha na prestação de serviços a atrair a responsabilidade (objetiva e solidária) das recorrentes pelos comprovados danos materiais experimentados pelo requerente (valores despendidos com a realização de vistoria lacrada), bem como pela obrigação de fornecimento da documentação necessária à transferência do veículo.
F. Irretocável, pois, a sentença ora revista.
III. Recurso do requerente.
A. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.
B. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único).
C. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.
D. No caso concreto, o recorrente interpôs o recurso sem a devida comprovação do completo recolhimento das verbas recursais, à míngua de demonstração do recolhimento das custas iniciais – “Guia Inicial – 1a Instância” (consta tão somente comprovante de pagamento do “preparo”, sem a respectiva guia de recolhimento - “Guia Recurso – Juizado Especial”, consoante IDs 26866592 e 26866593). Ressalta-se que, em razão do recolhimento do preparo recursal (ainda que incompleto), fica prejudicado eventual pedido de gratuidade de justiça, dado o comportamento contraditório.
E. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção (Enunciado 80 do FONAJE), uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 961441, DJE: 1/9/2016; 2a TR, acórdão 1185227, DJE: 22/7/2019; 3a TR, acórdão 1230678, DJE: 2/3/2020.
IV. Rejeitada a preliminar suscitada pela Copart do Brasil Organização de Leilões LTDA. Recursos das empresas conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Recurso do consumidor não conhecido, em razão da deserção. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários de seus patronos.